Tribunal: TJMT
Processo: 1020558-61.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020558-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA - CNPJ: 36.931.301/0001-86 (AGRAVANTE), IVAN DE MELO ALVES BIAGGIO - CPF: 032.386.501-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O PROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DA MOTOCICLETA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA - PROVAS DE QUE O AGENTE FIDUCIANTE REGISTROU O PEDIDO DE BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA -
NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO DO BEM - PEDIDO QUE NÃO FOI ANALISADO NO PRIMEIRO GRAU -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO
.

Preliminarmente, a Agravante sustenta que a decisão objurgada não foi bem fundamentada; no entanto, não soam verossímeis suas alegações porque, ainda que de forma concisa, o Juiz singular consignou o motivo pelo qual indeferiu o pedido de penhora.

É cediço que, por meio do contrato de Alienação Fiduciária, o devedor transfere a propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário até o pagamento da dívida. Diante disso, somente após a quitação integral do débito, o devedor se torna proprietário e, a partir deste ponto, o bem poderá sofrer constrições para satisfazer obrigações do devedor.

Na hipótese, verifica-se que a Instituição Financeira informou a baixa do gravame que incidia sobre a motocicleta. Nesse compasso, até que prove o contrário, conclui-se que o saldo devedor referente ao veículo foi quitado e, via de consequência, o Agravado passou a ser o seu proprietário.

Estabelecidas tais premissas, entendo que é admissível a determinação da penhora da motocicleta Placa OAY-5240 de propriedade do Agravado como medida assecuratória dos princípios da efetividade processual e da responsabilidade patrimonial do devedor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020558-61.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
N.W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0003513-96.2014.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
IVAN DE MELO ALVES BIAGGIO
, indeferiu o pedido de penhora, avaliação e remoção da motocicleta Placa OAY-5240 de propriedade do Agravado.

A Agravante afirma que a decisão objurgada deve ser anulada, em virtude da ausência de fundamentação, nos termos do art. 371 c/c art. 489, § 1.°, IV, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que não incide restrições sobre a motocicleta Placa OAY-5240, Marca Honda CG 125 FAN KS, eis que há registro de baixa da Alienação Fiduciária apresentado pela Instituição Financeira desde 15/02/2012, consoante se vê do Extrato de Veículo tirado no site do DETRAN.

Assegura que o bem indicado a penhora está livre e desembaraçado e, portanto, é passível de expropriação.

Sob esses argumentos, preliminarmente, pleiteia a anulação da decisão objurgada. Subsidiariamente, requer o deferimento da penhora, avaliação e remoção da motocicleta Placa OAY-5240, Marca Honda CG 125 FAN KS e, ainda, que seja nomeada como fiel depositária do bem.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 109419022).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme se vê na certidão de ID. 113593979.

É o relatório do essencial

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante sustenta que a decisão objurgada não foi bem fundamentada e, por essa razão, pleiteia a nulidade da decisão.

Com efeito, não soam verossímeis as alegações da Agravante porque, ainda que de forma concisa, o Juiz singular consignou o motivo pelo qual entendeu por indeferir pedido de penhora.

Diante dessas considerações,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela Agravante N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA em face do Agravado IVAN DE MELO ALVES BIAGGIO, a fim de obter a satisfação do crédito oriundo de Contrato de Confissão de Dívida para aquisição de materiais para construção.

Durante a tramitação do feito, foram determinadas inúmeras tentativas de contrições de ativos financeiros vinculados ao CPF do Agravado, as quais foram infrutíferas.

Após requerimento da Agravante, foi deferida a pesquisa de veículos via Renajud, ocasião em que foram localizadas duas motocicletas de propriedade do Agravado, uma gravada por alienação fiduciária (Placa OAY-5240) e a outra fora roubada (Placa KAD-8522).

Diante disso, a Agravante requereu o bloqueio dos bens. O Juiz singular determinou apenas a inserção de Restrição de Transferência da motocicleta de Placa OAY-5240, eis que a outra motocicleta fora roubada.

A Agravante reiterou o pedido de penhora dos ativos financeiros e, novamente, sem êxito. Em seguida, a Agravante pugnou pela penhora, avaliação, remoção da motocicleta Placa OAY-5240, que foi objeto da restrição veicular.

O Juiz singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que as motocicletas se encontram embaraçadas com restrições.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo ao exame do vertente Recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Conforme relatado, a Agravante almeja a penhora da motocicleta Placa OAY-5240, ao argumento de que o bem se encontra em situação normal, haja vista o Registro de Baixa da Alienação Fiduciária informado pelo Banco Honda
em 15/02/2012
(ID. 61522323 – ação principal).

Portanto, o ponto nodal da controvérsia cinge na possibilidade de penhora do bem gravado por Alienação Fiduciária.

É cediço que, por meio do Contrato de Alienação Fiduciária, o devedor fiduciante transfere a propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário até o pagamento da dívida e, portanto, durante o lapso temporal que perdurar a obrigação principal, o devedor detém apenas a sua posse indireta.

Trata-se de propriedade resolúvel e, por essa razão, tão somente após a quitação integral do débito é que o devedor se torna proprietário do bem e, a partir deste ponto, o bem poderá sofrer constrições para satisfazer obrigações do devedor fiduciante.

Na hipótese, verifica-se que o financiamento da motocicleta fora quitado pelo Agravado, tanto que o credor fiduciante - Banco Honda S.A. - registrou o pedido de Baixa de Alienação Fiduciária desde 15/02/2012 (ID. 61522323 - ação principal), não se sabendo, ao certo, por qual motivo o Órgão do Governo ainda não atendeu ao pleito da Instituição Fiduciante, mesmo já transcorridos quase 10 (dez) anos. Nesse compasso, até que prove o contrário, conclui-se que o saldo devedor referente ao veículo foi quitado e, via de consequência, o Agravado passou a ser o seu proprietário.

Convém ressaltar que a legislação processual preconiza que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, do CPC).

No mesmo sentido, nos termos do art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos terrestres.

Estabelecidas tais premissas, entendo que é admissível a penhora da motocicleta Placa OAY-5240 de propriedade do Agravado como medida assecuratória dos princípios da efetividade processual e da responsabilidade patrimonial do devedor.

Com efeito, em que pese o costumeiro acerto do Juiz singular, constata-se que o motivo do indeferimento da penhora não mais subsiste e, portanto, a reforma da decisão se impõe.

Nessa perspectiva, conforme demonstrado, a Instituição Financeira comunicou a baixa do gravame sobre o veículo e, diante desse cenário, inexiste óbice para a constrição judicial sobre o bem.

A propósito, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA – PENHORA – POSSIBILIDADE. O gravame de alienação fiduciária não objeta a determinação da penhora, quando seu levantamento depender de mera solicitação do devedor, vez que reportada pela instituição financeira fiduciária a quitação da dívida na qual o bem foi dado em garantia.
(TJ-MG – AI: 10000210389540001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/06/2021, 11.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – POSSIBILIDADE – GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 320/2009 DO CONATRAM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) O gravame de alienação fiduciária incidente sobre os veículos que se pretende penhoras foram baixados pelo agente financeiro, junto ao Sistema Nacional de Gravames – SNG. Não existe empecilhos para a efetivação da medida constritiva e sendo os veículos em apreço os próximos na ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC), imperiosa a reforma da decisão agravada com o fim de autorizar a penhora sobre os bens móveis.
(TJ-DF – AI: 07187545020188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 26/06/2019, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2019).

Saliento que o pedido de nomeação da Agravante como depositária do bem deve ser analisado, primeiramente, pelo Juiz da causa. Em razão disso, não conheço dessa parte do pedido recursal.

Com essas considerações,
conheço
de parte dos pedido recursais e, na parte conhecida,
Dou Provimento
ao recurso

e defiro a penhora da motocicleta Placa OAY-5240.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022